Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000462-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS ALMEIDA DA COSTA - CPF: 051.171.331-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ LIMA FERNANDES - CPF: 056.489.841-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (IMPETRANTE), LUCAS DA SILVA FEITOSA - CPF: 056.739.401-81 (PACIENTE), BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO

– 1. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE BENEFICIOU O COINDICIADO – ART. 580 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – DIFERENTE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA APENAS QUANTO AO COINDICIADO – PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRA AÇÃO PENAL DE HOMICÍDIO TENTADO – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o coindiciado foi beneficiado com a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP, mas o paciente se encontra em distinta situação fático-processual, inviável a aplicação do art. 580 do CPP com a extensão dos efeitos daquele
decisum
.

2. Não há que se cogitar de fundamentação inidônea do decreto preventivo, se consignada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente, revelada pelo seu envolvimento com organização criminosa de alta periculosidade, tendo ceifado a vida da vítima sem hesitar, seguindo ordens de superiores da facção. Além disso, o fato de o paciente responder por outra ação penal por homicídio tentado é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada;

4..
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Lucas Almeida da Costa
, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta autoria do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, I e IV, CP).

Alega-se, em síntese, que o paciente se encontra em situação idêntica à do coindiciado
Lucas da Silva Feitosa
, que foi colocado em liberdade e, em razão disso, requer que tal benefício seja estendido ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.

Além disso, sustenta-se que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea; que o paciente
é primário
, possui
trabalho lícito
e é
arrimo de família
, sendo suficiente ao caso, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 198028169).

Foram anexados documentos (Id. 198028171 e seguintes).

O pleito liminar foi
indeferido
(
Id. 173926658).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (
Id. 199075681).

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
, preferindo não sumariar seu entendimento (Id. 199735690).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em síntese, narra-se que a custódia a que
Lucas Almeida da Costa
vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando a carência de fundamentação idônea do decreto preventivo,
estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Além disso, sustenta-se que o paciente é primário, possui trabalho lícito e é arrimo de família, sendo suficiente ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega-se, ainda, que ele se encontra em situação idêntica à do coindiciado
Lucas da Silva Feitosa
, que foi colocado em liberdade e, em razão disso, requer que tal benefício seja estendido ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.

Passo à análise das teses arguidas.

Extrai-se dos autos que, ao investigarem o homicídio de
André Luiz Lima Fernandes
, os policiais civis identificaram e localizaram o paciente. Na ocasião, ele estava desembarcando de um veículo Toyota Corolla, prata, que era conduzido pelo coindiciado
Lucas da Silva Feitosa
, sendo que no porta luvas do veículo, havia uma arma de fogo tipo pistola de calibre .380, sendo o mesmo calibre de estojos localizados e arrecadados no local do homicídio.

Em audiência de custódia, quanto ao paciente, o magistrado
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva, ressaltando que ele confessou a prática criminosa, afirmando ser faccionado do “comando vermelho” e que está em débito com a referida organização, motivo pelo qual, recebeu determinações superiores para matar a vítima e assim o fez mediante diversos disparos de arma de fogo.

Assim, o juiz destacou a necessidade da custódia preventiva, em especial, para garantia da ordem pública, diante da alta periculosidade do paciente. A uma, porque ele
“(...) já era investigado pela divisão de homicídios da 1a DP, suspeito de praticar uma tentativa de homicídio seguido de roubo, demonstrando sua conduta perigosa (...)”
; a duas, porque sua conduta
“(...) revela um grande desprezo pela vida e ausência de pudor, bem como atenta contra a ordem social, eis que integra facção criminosa e pratica homicídios a mando desta (...)”
– Id. 198028173 - Pág. 11.

Já com relação ao coindiciado, o juiz primevo concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entendendo que, para fins de decretação da sua prisão preventiva, é frágil a alegação do envolvimento dele no homicídio em questão, mesmo que a arma utilizada no crime tenha sido encontrada em seu veículo. Até mesmo porque, o próprio paciente afirmou em seu interrogatório policial que o coindiciado não tinha conhecimento acerca da arma de fogo ou do homicídio praticado, tratando-se de um amigo que, naquele momento da abordagem, estava lhe dando uma carona.

Além do mais, destacou-se que o coindiciado exerce profissão lícita e possui apenas um registro criminal por vias de fato ocorrido, aparentemente, no ano de 2018.

Nesta ação constitucional, o impetrante alega que o paciente se encontra nas mesmas condições que o coindiciado e, diante disso,
requer que lhe seja estendida a liberdade provisória
, contudo, é inviável o acolhimento do pleito.

Como visto acima, o magistrado de primeiro grau concedeu a liberdade provisória ao coindiciado, não apenas porque ele ostenta predicados pessoais favoráveis, mas principalmente porque entendeu serem frágeis, ao menos para fins de decretação da prisão preventiva, os indícios da sua participação no crime de homicídio, o que o diferencia, e muito, do paciente.

A propósito, vale mencionar que, de acordo com as informações judiciais, o Ministério Público já ofereceu denúncia em face do paciente e quanto ao coindiciado, pleiteou a instauração de investigação complementar.

Portanto, se por um lado o juiz entendeu pela fragilidade dos indícios de autoria quanto ao coindicado, por outro, ressaltou que o paciente confessou a prática delitiva, dando detalhes da forma como ocorrera o crime e sua motivação.

Não fosse suficiente, o paciente também confessou possuir envolvimento com o crime organizado, tanto que teria cometido o homicídio por ordem de seus superiores no “comando vermelho”, inexistindo notícias nos autos de que o coindiciado tenha qualquer conexão com a indigitada facção criminosa.

Portanto, sendo diferentes as circunstâncias do paciente, não há que se falar em extensão da decisão que beneficiou o coindiciado.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Não comprovada a necessária similitude fático-jurídica da situação do agravante com a dos corréus a quem foi concedida a liberdade provisória, não se mostra cabível a aplicação do art. 580 do CPP. (...)” (AgRg no HC n. 822.165/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

No que tange à
fundamentação do decreto preventivo
, malgrado a primariedade técnica do paciente, o magistrado primevo destacou que ele é investigado por uma tentativa de homicídio e, realmente, em consulta ao Pje de primeiro grau verifica-se que, recentemente, o paciente foi denunciado por autoria de Homicídio tentado contra a vítima
Anderson Santana Silva
(Autos no. 1000284-03.2024.811.0055). E, assim sendo, de fato, é imperiosa a manutenção da prisão preventiva do paciente a fim de evitar a reiteração delitiva.

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015)

prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Outrossim, não se pode ignorar a periculosidade do paciente, revelada pelo seu envolvimento com o “comando vermelho”, tendo ceifado a vida da vítima sem hesitar, seguindo ordens de superiores da facção.

Nesse sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) Evidenciada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente, e elementos concretos indicando seu envolvimento em facção criminosa, são fundamentos que justificam a prisão preventiva (art. 312 do CPP), circunstâncias que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1012488-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

Ora, tal cenário revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem

de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024